Tribunal: TJSP
Processo: 0009109-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0009109-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é paciente ROBSON SANTOS
SILVA e Impetrante RICARDO RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009109-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13549
2
Habeas Corpus Criminal no 0009109-43.2020.8.26.0000
Comarca: Itu
Processo de origem: 1501078-43.2018.8.26.0286
Impetrante(s): Bruno Marcel Melo Verderi da Silva, Ricardo Ribeiro
da Silva,
Paciente(s): Robson Santos Silva
Corréu(s): Helier Lima da Silva e outro
Voto n.o 13549
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Artigo 121,
§2o, incisos I e IV do Código Penal. Pedido
liberdade provisória. Impossibilidade. Legalidade da
prisão preventiva do paciente já analisada no
julgamento do HC no 2000333-20.2020.8.26.0000.
Não houve alteração das circunstâncias fáticas que
deram ensejo à decretação da prisão preventiva.
Artigo 226 do CPP consiste em recomendação.
Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem
fundamentada
a
decisão
que
a
decretou.
Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no
art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de ROBSON SANTOS SILVA, alegando, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da 2a Vara Criminal do
Foro de Itu.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra
preso preventivamente, pela suposta prática do delito do artigo 121, § 2o, inciso I
(motivo torpe) e inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009109-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13549
3
Aduz, entretanto, que o paciente não participou do delito em
questão, tratando-se de pessoa inocente, além de não ter sido realizado o
reconhecimento com fulcro no artigo 226, II, do Código de Processo Penal (CPP).
Afirma ainda que não se encontram presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP, sendo certo que nada
demonstraria que, em liberdade, o paciente colocaria em risco a ordem pública, a
aplicação da lei penal ou a instrução criminal.
Acrescenta que o paciente possui atributos pessoais positivos,
como residência e trabalho fixos, fazendo jus à liberdade provisória.
Com tais fundamentos, requer a concessão da ordem, inclusive
em sede liminar, para revogação da prisão preventiva/concessão de liberdade provisória
(fls. 02/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 12/13). Vieram as
informações (fls. 17/22). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls.
24/30), opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Primeiramente, convém pontuar que a legalidade da prisão
preventiva do paciente já foi avaliada por essa Corte, no bojo do H.C. no
2000333-20.2020.8.26.0000. A referida decisão também apontou que as medidas
cautelares alternativas à prisão se revelam inadequadas ao caso vertente.
Ressalte-se que não se verificam quaisquer alterações das
circunstâncias fáticas que deram ensejo à prisão do paciente, que se encontra foragido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009109-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13549
4
de modo que a sua custódia cautelar permanece recomendada no caso vertente.
De outro lado, vale lembrar que a regra insculpida no artigo 226
do Código de Processo Penal consiste em mera recomendação:
“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o
reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
(...) II- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem
qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o
reconhecimento aponta-la” (grifo nosso).
Não é exigida, portanto, uma formalidade extrema, permitindo
a lei processual o ato de reconhecimento somente com o réu, inclusive por meio
fotográfico.
Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRONÚNCIA.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
DO
ACUSADO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. As disposições
insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal - CP,
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência,
não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato
processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso.
Precedentes. Agravo regimental desprovido”. (STJ, Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009109-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13549
5
AgRg no AREsp 635998 /DF AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0000051-0 Relator
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP) (8370) Órgão Julgador T6 - SEXTA
TURMA,
Data
do
Julgamento
10/03/2015,
Data
da
Publicação/Fonte DJe 16/03/2015).
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOAS.
MEIO
FOTOGRÁFICO. VALIDADE. ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
CONTRARIEDADE.
INOCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO
FUNDADA
EM
PROVAS
JUDICIALIZADAS
E
ELEMENTOS
INFORMATIVOS. 1. O Tribunal a quo, soberano na análise
do conjunto fático-probatório, firmou o entendimento no
sentido de haver provas suficientes de que a conduta
criminosa foi praticada pelo recorrente, com as qualificadoras
indicadas, manifestando-se expressamente quanto à validade
do reconhecimento de pessoas, não havendo omissão no
acórdão a ser reconhecida. 2. A jurisprudência dos tribunais
pátrios admite o reconhecimento do acusado através de
fotografias, o qual, se ratificado em juízo sob a garantia do
contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo
de prova para fundamentar a condenação. Precedentes. 3. A
nulidade gerada por qualquer inobservância das formalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009109-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13549
6
previstas no art. 226 é relativa. Não havendo demonstração de
prejuízo para a defesa, não há como ser reconhecida a
nulidade. 4. In casu, o reconhecimento do réu foi analisado
em conjunto com a prova testemunhal. Não há nulidade
quando
a
prova
produzida
ainda
no
procedimento
inquisitorial é utilizada, desde que analisada em conjunto com
as provas produzidas sob o crivo do contraditório durante a
instrução criminal. Violação ao art. 155, CPP, não
configurada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 594.334/SP, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe
01/09/2015)
De qualquer modo, é certo que o inquérito policial é um
procedimento preparatório da ação penal e possui caráter administrativo. Nesse
contexto, as eventuais nulidades da fase policial não contaminam a ação penal:
PROCESSUAL
PENAL
E
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO NO JULGADO DE ORIGEM. NULIDADES.
TESTEMUNHOS NA FASE POLICIAL. INOCORRÊNCIA.
EVENTUAIS
VÍCIOS
NO
INQUÉRITO
NÃO
CONTAMINAM
O
PROCESSO.
ADIAMENTO
DA
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
E
JULGAMENTO.
INDEFERIMENTO. RÉU ASSISTIDO POR ADVOGADO
DATIVO E POR PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009109-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13549
7
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao art.
619 do Código de Processo Penal - CPP, quando o Tribunal a
quo enfrenta as questões postas de maneira clara e
fundamentada. 2. Dispõe o artigo 563 do Código de Processo
Penal que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
Assim, é visível que, sem a comprovação, de plano, do prejuízo
para a defesa, não há reconhecimento de nulidade processual
(AgRg no AREsp 1.290.247/CE, Rel. Ministro ANTÔNIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 26/9/2018).
3. O acolhimento da pretensão recursal, de absolvição do
recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável em recurso especial. Incidência do
verbete n. 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental
desprovido. (STJ AgRg no REsp 1574658/SC, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
27/11/2018, DJe 07/12/2018, grifo nosso)
Além disso, convém ressaltar que a via estreita do remédio
constitucional não proporciona, por sua própria natureza, de cognição completa e meios
de exercício do contraditório abrangente.
Por conseguinte, o writ não é o meio adequado para a análise de
alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-
probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional
de rito célere e de cognição sumária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009109-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13549
8
Portanto, não se vislumbra qualquer ato que justifique a
concessão da ordem.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem impetrada em favor de
ROBSON SANTOS SILVA.
Reinaldo Cintra
Relator